Tribunal: TCU
Processo: 032.828/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 914/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Gerência Executiva do Inss - São José do Rio Preto/SP, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações do Acórdão 3621/2022-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência a requerente. 1. Processo TC- Processo 032.828/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mariana da Silva (XXX.273.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - São José do Rio Preto/sp - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.